Tribunal: TJSP
Processo: 1028440-40.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
*Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo - Ação revisional de cláusulas e encargos, cumulada com a repetição de indébito com a dobra do Código de Defesa do Consumidor – Impugnação aos juros remuneratórios, entendidos abusivos e capitalizados sem amparo legal e à comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios – Sentença de improcedência - Inconformismo

Ementa:
*Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo - Ação revisional de cláusulas e encargos, cumulada com a repetição de indébito com a dobra do Código de Defesa do Consumidor – Impugnação aos juros remuneratórios, entendidos abusivos e capitalizados sem amparo legal e à comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios – Sentença de improcedência - Inconformismo do autor em menor extensão, sem abordar a comissão de permanência – Reexame conforme o "tantum devolutum quantum appellatum" - Abuso nas taxas de juros que imprescinde de prova cabal e contanto que acima da média de mercado para a mesma espécie contratada – Tese insustentável da prática de juros superiores aos contratados – Opção do autor pelo financiamento dos encargos, IOF e tarifas, com o capital, sujeitando-os ao custo efetivo total (CET) - Capitalização de juros questionável em cédula de crédito fixo, a juros prefixados e prestações mensais de valor fixo – Juros ao ano superiores ao duodécuplo dos mensais – Suficiência conforme a Súmula n. 541 do Col. STJ – Autorização pelo art. 28, § 1°, inciso I, da Lei n. 10.931/04 – Cédula de crédito bancário expressa ao estipular juros capitalizados diariamente - Recurso desprovido, a cargo do autor os ônus de sucumbência por força do decaimento em maior proporção, mantidos os honorários advocatícios arbitrados no máximo legal, ressalvada a gratuidade.

*Recurso - Apelação – IOF, tarifas, de cadastro, de avaliação do bem e de registro do contrato, prêmio do seguro de proteção financeira, aplicação em título de capitalização e multa moratória limitada a 2% conforme o Código de Defesa do Consumidor – Questões não contidas na pretensão ajuizada – Inovação vedada – Recurso não conhecido nessa porção.